Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO FALSA. FRAUDE. MÁ-FÉ COMPROVADA. SÚMULA No 609, STJ. PORTABILIDADE. PRAZO NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o art. 11, caput da Lei no 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de saúde, é vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação após vinte e quatro meses de vigência do contrato.
2. Conforme os arts. 2o, I e 5o, caput da Resolução no 162/2007 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o beneficiário tem o dever de informar à operadora de plano de saúde, no momento da contratação, a existência de doença ou lesão preexistente de que saiba ser portador, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato.
3. No caso em tela, restou comprovado que o beneficiário tinha conhecimento de doenças preexistentes no momento da contratação do plano de saúde mas, apesar disso, deliberadamente prestou declaração falsa de que não era portador das referidas enfermidades, o que configura má-fé e legitima a rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde.
4. Não é possível o aproveitamento dos prazos de carência, tendo em vista que não foi observado o prazo de dois anos para realização da primeira portabilidade (RN 438/18, art. 3a, III).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.